Tribunal: TJSP
Processo: 1004212-43.2019.8.26.0079
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-12-26
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
LICENCIAMENTO AMBIENTAL. Mandado de segurança. LE no 997/76. DE no 8.468/79, 47.397/02 e DE no 62.973/17. Preço. Base de cálculo. – 1. Licenciamento. Área integral. O licenciamento ambiental incide sobre a fonte de poluição (LE no 997/76, art. 5o), assim sempre foi feito pelo órgão ambiental na vigência do DE no 8.468/76 e até mesmo após a revogação pelo DE no 47.397/02, que não trouxe a

Ementa:
LICENCIAMENTO AMBIENTAL. Mandado de segurança. LE no 997/76. DE no 8.468/79, 47.397/02 e DE no 62.973/17. Preço. Base de cálculo. – 1. Licenciamento. Área integral. O licenciamento ambiental incide sobre a fonte de poluição (LE no 997/76, art. 5o), assim sempre foi feito pelo órgão ambiental na vigência do DE no 8.468/76 e até mesmo após a revogação pelo DE no 47.397/02, que não trouxe a definição de 'área integral' para efeitos de licenciamento; e nem havia necessidade, pois o licenciamento é da "atividade, sistema, processo, operação, maquinaria, equipamento ou dispositivo, móvel ou não, previsto no Regulamento desta lei" (LE no 997/76, art. 5o, § 1o). Foge à razoabilidade a consideração de área desvinculada do empreendimento que se quer licenciar para cálculo do preço do licenciamento. Assim, a área do terreno da empresa não ocupada pela atividade e que não abriga qualquer fonte de poluição não pode ser computada para o cálculo do preço do licenciamento ambiental. O DE no 62.793/17 extrapola seu poder normativo regulamentador ao ampliar definição que já se depreendia da lei regulamentada. – 2. Licenciamento. Majoração do preço. O DE no 62.973/17 não só modificou a definição da 'área integral', como também alterou a fórmula de cálculo do valor para a expedição da licença. A consideração de área onde nenhuma fonte de poluição existe ultrapassa o comando legal e excede o poder regulamentar, a justificar a manutenção da definição do regulamento anterior nessa parte. As demais alterações na forma de cálculo (coeficientes e fator de complexidade) contribuem para a elevação considerada abusiva, ainda que sem uma análise própria no âmbito restrito desta ação. – Segurança concedida. Recurso oficial e do Estado desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1004212-43.2019.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado POLIPOX
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA
DIEFENTHALER (Presidente) E RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO.
São Paulo, 26 de dezembro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004212-43.2019.8.26.0079 -Voto no
2
Voto no AC-23.818/20
Apelação no 1004212-43.2019
1a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente
Apte: Estado de São Paulo
Apdo: Polipox Indústria e Comércio Ltda.
Origem: 3a Vara Cível (Botucatu) Proc. no 1004212-43.2019
Juiz: José Antonio Tedeschi
LICENCIAMENTO AMBIENTAL. Mandado de segurança.
LE no 997/76. DE no 8.468/79, 47.397/02 e DE no 62.973/17.
Preço. Base de cálculo. 1. Licenciamento. Área integral. O
licenciamento ambiental incide sobre a fonte de poluição
(LE no 997/76, art. 5o), assim sempre foi feito pelo órgão
ambiental na vigência do DE no 8.468/76 e até mesmo após
a revogação pelo DE no 47.397/02, que não trouxe a
definição de 'área integral' para efeitos de licenciamento; e
nem havia necessidade, pois o licenciamento é da
"atividade,
sistema,
processo,
operação,
maquinaria,
equipamento ou dispositivo, móvel ou não, previsto no
Regulamento desta lei" (LE no 997/76, art. 5o, § 1o). Foge à
razoabilidade a consideração de área desvinculada do
empreendimento que se quer licenciar para cálculo do preço
do licenciamento. Assim, a área do terreno da empresa não
ocupada pela atividade e que não abriga qualquer fonte de
poluição não pode ser computada para o cálculo do preço do
licenciamento ambiental. O DE no 62.793/17 extrapola seu
poder normativo regulamentador ao ampliar definição que
já se depreendia da lei regulamentada. 2. Licenciamento.
Majoração do preço. O DE no 62.973/17 não só modificou a
definição da 'área integral', como também alterou a fórmula
de cálculo do valor para a expedição da licença. A
consideração de área onde nenhuma fonte de poluição existe
ultrapassa o comando legal e excede o poder regulamentar,
a justificar a manutenção da definição do regulamento
anterior nessa parte. As demais alterações na forma de
cálculo (coeficientes e fator de complexidade) contribuem
para a elevação considerada abusiva, ainda que sem uma
análise própria no âmbito restrito desta ação. Segurança
concedida. Recurso oficial e do Estado desprovidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004212-43.2019.8.26.0079 -Voto no
3
1.
A sentença de fls. 199/202 confirmou a liminar
de fls. 138/139 e concedeu a segurança para determinar que a autoridade
impetrada considere como "área integral" apenas a área interna e externa
ocupada, pelo empreendimento ou atividade objeto do pedido de licença,
abstendo-se de aplicar o DE no 62.973/17 como parâmetro para o cálculo
do preço da licença ambiental; custas na forma da lei, sem condenação em
honorários advocatícios. Recorreu de ofício.
Apela o Estado (fls. 205/227); preliminarmente,
afirma não ser cabível mandado de segurança contra lei em tese, conforme
jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal. No mérito, diz que
com a edição da LE no 13.542/09, foram incorporadas à CETESB uma série
de novas atribuições que eram exercidas por departamentos vinculados à
Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA); os comparativos
trazidos pelo impetrante entre os preços praticados pelos DE no 47.397/02
e 64.512/19, visto que o escopo do serviço prestado é diferente; o pedido do
impetrante é absurdo, já que pretende que a CETESB, que passou a fazer
as atividades de quatro instituições, receba apenas por uma; antes dos DE
no 62.973/17 e 64.512/19, a última alteração nos preços para análise dos
pedidos de licença e pareceres ambientais havia ocorrido por meio do DE no
47.397/02, com alterações pontuais do DE no 53.205/08, de modo que a
CETESB vem sofrendo com essa defasagem há mais de dez anos. Discorre
sobre as alterações promovidas pelo DE no 64.512/19, afirmando que
projetou-se uma redução média de 33% em relação ao valor estabelecido
pelo DE no 62.973/17, diminuindo o déficit da CETESB sem onerar
excessivamente o empreendedor. Os valores percebidos nos processos de
licenciamento são preços de análise, e não taxas; são utilizados para
custear a análise dos processos administrativos (vistorias da área, horas
despendidas por técnicos especializados); os DE no 62.973/17 e no
64.512/19 são adequados para dispor sobre a composição de preço
público; a aplicação de definição da década de 1970 para a composição dos
preços de análise da CETESB inviabiliza o trabalho do órgão ambiental.
Pede o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004212-43.2019.8.26.0079 -Voto no
4
Recurso
tempestivo
e
isento
de
preparo.
Contrarrazões a fls. 232/257.
É o relatório.
2.
Fatos. A impetrante POLIPOX INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA. é pessoa jurídica que atua no ramo de fabricação,
industrialização e distribuição de a base de resina epóxi, endurecedores de
cura, poliuretanos e outros polímeros (fls. 28/35); está situada em área
rural de 97.771,69 m2, com área construída de 4.834,55 m2, sendo
3.644,57 m2 equivalentes à área industrial e administrativa em geral, objeto
da Licença de Operação no 64001203, válida até 21-8-2019 (fls. 54/56); e
1.189,98 m2 relativos à ampliação da área industrial e galpão para estoque
de matérias-primas, objeto da Licença de Operação no 64001501 (fls.
57/58), válida até 26-2-2021, com necessidade de ampliação em 702,80 m2
para construção de refeitório, conforme Licença Prévia no 64000286 (fls.
59/60). Em 8-5-2019 requereu a renovação da Licença de Operação da
primeira área e obtenção de Licenças de Instalação e operação em relação à
última (fls. 47); e para tanto a CETESB lhe exige o pagamento de
R$-26.677,24, valor calculado nos termos do DE no 62.973/17 (fls. 53).
Pede, alegando abuso, já que recolhera R$-6.993,78 em 2017, que o cálculo
seja realizado com base na legislação anterior.
3.
Mandado de segurança. Inadequação da via
eleita. O mandado de segurança não protege qualquer direito, mas apenas o
direito líquido e certo. Liquidez e certeza são, ao mesmo tempo, condição e
mérito da ação; a jurisprudência, com apoio em substanciosa doutrina,
vem entendendo que a não demonstração de liquidez e certeza leva à
denegação da segurança (apreciação de mérito), não à extinção por falta de
interesse de agir ou por inadequação da via eleita. Ainda, não se trata de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004212-43.2019.8.26.0079 -Voto no
5
impetração contra lei em tese; a impetrante volta-se contra as alterações do
preço de análise do licenciamento previstas no DE no 62.973/17, situação
concreta e passível de questionamento por meio da ação mandamental.
Rejeito a preliminar.
4.
Legislação. A LE no 997/76 de 31-5-1976, que
dispõe sobre o controle da poluição do meio ambiente no Estado, na
redação dada pela LE no 9.477/96 de 31-5-1996, estabelece no art. 5o que:
Artigo 5° - A instalação, a construção ou a ampliação, bem como a operação
ou o funcionamento das fontes de poluição que forem enumeradas no
Regulamento desta lei, ficam sujeitos à prévia autorização do órgão estadual
de controle da poluição do meio-ambiente, mediante expedição, quando for
o caso, de Licença Ambiental Prévia (LAP), de Licença Ambiental de
Instalação (LAI) e/ou de Licença Ambiental de Operação (LAO).
§ 1o - Para os fins do disposto neste artigo, considera-se "fonte de poluição"
qualquer atividade, sistema, processo, operação, maquinária, equipamento
ou dispositivo, móvel ou não, previsto no Regulamento desta lei, que cause
ou possa causar poluição ambiental através da emissão de poluentes.
O
DE
no
8.468/76
de
8-9-1976,
que
regulamentou a LE no 997/76, previu que:
Artigo 4o - São consideradas fontes de poluição todas as obras, atividades,
instalações, empreendimentos, processos, dispositivos, móveis ou imóveis,
ou meios de transportes que, direta ou indiretamente, causem ou possa
causar poluição ao meio ambiente. Parágrafo Único - Para efeito da
aplicação deste artigo, entende-se como fontes móveis todos os veículos
automotores, embarcações e assemelhados, e como fontes estacionárias,
todas as demais.
5.
O DE no 8.468/76, na sua redação original,
previa que se considerasse na cobrança das licenças ambientais a área
integral do empreendimento; e definia 'área integral' da fonte de poluição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004212-43.2019.8.26.0079 -Voto no
6
(art. 74, parágrafo único) como sendo "a área total construída, mais a área
ao ar livre ocupada para armazenamento de materiais e para operações e
processamentos industriais, quando se tratar de fontes de poluição
constantes dos incisos I, II, III, V, VI e IX do artigo 57", mais a "área de
terreno ou local a ser ocupado por incinerador ou por outro dispositivo de
queima de lixo e de materiais ou resíduos, sólidos, líquidos ou gasosos". O
DE no 47.397/02 de 4-12-2002 alterou o DE no 8.468/76 quanto ao
cálculo do preço para expedição das licenças; manteve a área integral da
fonte de poluição como um dos fatores para o cálculo do preço para
expedição de licenças, mas definir a "área integral", conferindo nova
redação ao art. 73-C nos seguintes termos:
Artigo 73-C - O preço para expedição das Licenças de Instalação para as
fontes constantes dos incisos II, III, V, VI, VII, IX, XII e XIII do artigo 57 será
fixado pela seguinte fórmula: P = 70 + (1,5 x W x
√
A) onde: P = preço a ser
cobrado, expresso em UFESP; W = fator de complexidade, de acordo com o
anexo 5 deste Regulamento;
√
A = raiz quadrada da área integral da fonte de
poluição objeto do licenciamento.
§ 1.o - Quando se tratar de empreendimentos considerados por lei federal ou
estadual como microempresa ou empresa de pequeno porte, a fórmula a ser
adotada será: P = 0,15 [70 + ( 1,5 x W x
√
A)], onde: P = preço a ser cobrado,
expresso em UFESP; W = fator de complexidade, de acordo com o anexo 5
deste Regulamento;
√
A = raiz quadrada da área integral da fonte de poluição
objeto do licenciamento.
§ 2.o - Quando se tratar renovação de licença a fórmula a ser cobrada será:
P = 0,5 [70 + ( 1,5 x W x
√
A)], onde: P = preço a ser cobrado, expresso em
UFESP; W = fator de complexidade, de acordo com o anexo 5 deste
Regulamento;
√
A = raiz quadrada da área integral da fonte de poluição
objeto do licenciamento.
6.
A CETESB continuou a se valer da definição
anterior até a edição da Decisão de Diretoria no 315/2015/C da CETESB,
órgão competente para o licenciamento ambiental no Estado de São Paulo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004212-43.2019.8.26.0079 -Voto no
7
que definiu o conceito de 'área integral' para cálculo do preço de
licenciamento. Ao invés da área construída acrescida da área ao ar livre
dedicada ao empreendimento, dispôs do seguinte modo:
Art. 1o - A área integral da fonte de poluição a que se refere o art. 73-C do
Regulamento da Lei Estadual no 997/76, aprovado pelo Decreto Estadual no
8.468/76, será a área do terreno ocupado pelo empreendimento ou
atividade, acrescida das áreas construídas dos pavimentos superiores e ou
inferiores, excetuadas as seguintes: I. áreas ocupadas com florestas ou
outra forma de vegetação nativa; II. a área ocupada por outros
empreendimentos presentes na área total do terreno; III. as áreas ocupadas
por empreendimentos agrosilvopastoris que não estejam diretamente ligados
à atividade licenciada.
Art. 2o - O preço máximo a ser cobrado será limitado a 5.000 UFESP.
7.
Sobreveio o DE no 62.973/17 que, no que
importa aos autos, alterou a redação do art. 73-C da LE no 997/76,
modificando a fórmula de cálculo do licenciamento, mantendo a definição
de 'área integral' prevista na decisão retro mencionada, bem como deu nova
redação ao art. 75, de modo a prever o mesmo método à emissão ou
renovação da Licença de Operação:
Artigo 73-C - O preço para expedição das Licenças de Instalação para as
fontes listadas nos incisos II, III, V, VI, VII, IX, XII e XIII do artigo 57 será
fixado pela seguinte fórmula: P = 100 + (3 x W x
√
A), onde: P = Preço a ser
cobrado, expresso em UFESP; W = Fator de complexidade, de acordo com o
Anexo 5 deste Regulamento;
√
A = Raiz quadrada da área integral da fonte
de poluição objeto do licenciamento, em m2 (metros quadrados).
§ 1° - Quando se tratar de empreendimentos considerados por lei federal ou
estadual como microempresa ou empresa de pequeno porte, a fórmula a ser
adotada será: P = 0,15 [100 + (3 x W x
√
A)], onde: P = Preço a ser cobrado,
expresso em UFESP; W = Fator de complexidade, de acordo com o Anexo 5
deste Regulamento;
√
A = Raiz quadrada da área integral da fonte de
poluição objeto do licenciamento, em m2 (metros quadrados).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004212-43.2019.8.26.0079 -Voto no
8
§ 2° - A área integral da fonte de poluição a que se refere o "caput" deste
artigo
será
a área
do
terreno
ocupado
pelo
empreendimento
ou
atividade, acrescida das áreas construídas dos pavimentos superiores e/ou
inferiores, excluindo-se as seguintes: 1 - as áreas ocupadas com florestas e
outras
formas
de
vegetação
nativa;
2
-
a
área
ocupada
por
outros empreendimentos presentes na área total do terreno; e 3 - as áreas
ocupadas
por
atividades
agrosilvopastoris
que
não
estejam
diretamente ligadas à atividade licenciada.
§ 3° - O preço máximo a ser cobrado será limitado a 5.000 (cinco mil)
UFESP; (...)
Art. 75. O preço para a expedição das Licenças de Operação ou para sua
renovação será fixado de acordo com as mesmas fórmulas utilizadas para
cálculo dos preços para expedição das Licenças de Instalação.
8.
Área integral. A nova definição de 'área integral' é
ambígua, a demonstrar a dificuldade de redação e expressão que acomete a
administração e o legislador em geral: o § 2o cuida da 'área integral da fonte
de poluição' que, naturalmente, corresponde à 'área do terreno ocupado
pelo empreendimento ou atividade', exatamente como mencionado na LE no
997/76 e no DE no 8.468/76 em sua redação original; não há como extrair
desse dispositivo a consideração da parte do terreno onde nenhuma fonte
de poluição existe. A expressão 'ocupado pelo empreendimento ou
atividade' vem como clara limitação ou qualificação da 'área' ou do 'terreno',
que aqui se equivalem ou se completam, pouco alterando a redação
constante do DE no 8.468/76 ou a Decisão da Diretoria no 315/2015/C.
A leitura feita pela CETESB e pelo Estado de que
as alterações indicam como base de cálculo a área do terreno (isto é, do
terreno todo) ignora que a cobrança se refere à área ocupada pela fonte de
poluição e transforma a expressão 'ocupado pelo empreendimento' como
simples identificação do imóvel; mas não faz sentido, pois apenas o terreno
onde se situa o empreendimento pode ser considerado no cálculo desse
valor. Se a leitura da administração for correta a qualificadora é de todo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004212-43.2019.8.26.0079 -Voto no
9
desnecessária e pode ser excluída, pois nem a ré vai ao ponto de que se
possa considerar a área de outro imóvel que não aquele onde situado o
empreendimento (o imóvel vizinho?). No entanto, essa parece ter sido a
intenção da nova redação quando examinadas as exclusões indicadas no
mesmo § 2o, pois somente na área maior podem estar a vegetação nativa,
outros empreendimentos ou as atividades agropastoris.
9.
O licenciamento ambiental incide sobre a fonte
de poluição (LE no 997/76, art. 5o), e assim sempre foi feito pelo órgão
ambiental na vigência do DE no 8.468/76, e até mesmo após a revogação
pelo DE no 47.397/02, que não trouxe a definição de 'área integral' para
efeitos de licenciamento; e nem havia necessidade, pois o licenciamento é
da "atividade, sistema, processo, operação, maquinaria, equipamento ou
dispositivo, móvel ou não, previsto no Regulamento desta lei" (LE no
997/76, art. 5o, § 1o), bem como foge à razoabilidade a consideração de
área desvinculada do empreendimento que se quer licenciar para cálculo do
preço do licenciamento. Assim, a área do terreno da empresa não ocupada
pela atividade e que não abriga qualquer fonte de poluição não pode ser
computada para o cálculo do licenciamento ambiental. O DE no 62.973/17
extrapola seu poder regulamentador ao incluir no cálculo área não prevista
na lei regulamentadora. Concluindo: como previsto na LE no 997/76, no
DE no 8.468/76 e no DE no 62.973/17, o cálculo do valor a ser cobrado
pela licença e sua renovação considera a área ocupada pela fonte de
poluição (terreno e área construída, conforme indicado nesses diplomas),
não a área integral do terreno onde instalada a atividade.
O motivo apresentado pelo Estado não convence.
A absorção das atividades antes atribuídas ao DEPRN não interfere no
licenciamento do empreendimento; pois apenas se dele se inferir um dano
direto ou indireto ao restante da área haverá necessidade de prosseguir na
análise, nem se entende o argumento em áreas urbanas ou naquelas em
que inexiste outro interesse ambiental (ausência de curso d'água, área
protegida, etc).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004212-43.2019.8.26.0079 -Voto no
10
10.
Licenciamento.
Majoração
do
'preço'.
Proporcionalidade ao serviço prestado. O DE no 62.973/17 não só
modificou a definição da 'área integral' [ou manteve a definição anterior,
mas erradamente aplicada pela CETESB], como também alterou o cálculo
do valor para a expedição da Licença de Instalação (mesma utilizada para
expedição e renovação da Licença de Operação) das fontes listadas nos
incisos II, III, V, VI, VII, IX, XII e XIII do art. 57, elevando os coeficientes de
70 para 100 e de 1,5 para 3,0, e elevou o fator de complexidade (W) de
algumas atividades. As modificações implicaram em aumento considerável
do preço das licenças ambientais, conforme nota técnica do Departamento
de Competitividade e Tecnologia (DECOMTEC) da FIESP de fevereiro/2018.
A impetrante alega, sem impugnação do Estado,
que em 2017, para fins de obtenção da licença de operação, houve
recolhimento de R$-6.993,78, calculados de acordo com o DE no
47.397/02, ao passo que em 2019 a CETESB exigiu o recolhimento de
R$-26.677,24, calculados segundo o DE no 62.973/17 (fls. 53),
representando majoração superior a 300%. O aumento aqui demonstrado, e
visto em inúmeros casos análogos, não decorre apenas da consideração da
área total do terreno (para o que bastaria a primeira parte deste acórdão),
mas da elevação dos demais fatores utilizados no cálculo que, como visto
acima, contribui para a elevação considerada abusiva.
11.
A discussão sobre a natureza da cobrança foi
arguida pelo Estado em seu recurso; defende que o valor recolhido para o
licenciamento configura um 'preço público' desvinculado do caráter
tributário e passível de alteração por norma interna ou por decreto, pois é
uma empresa privada e sua receita é vinculada a um preço pago apenas se
efetivamente utilizado o serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004212-43.2019.8.26.0079 -Voto no
11
Os precedentes das duas Câmaras Ambientais
afirmam que tal valor configura um preço público, cuja alteração independe
de lei:
Mandado de segurança impetrado contra a diretoria da "CETESB". Ordem
concedida pelo MM. Juízo de origem. Recurso de apelação interposto pela
sociedade de economia mista paulista. Pretensão recursal desacolhida.
Ilegalidade do montante cobrado com base no decreto estadual n°
62.973/2017. Ato normativo que confere maior amplitude e extrapola o
conceito de "fonte de poluição" prevista na lei n° 997/76. Majoração
desproporcional do valor do tributo. Determinação para que a autoridade
coatora se abstenha de aplicar norma impugnada como parâmetro para o
cálculo do preço da licença ambiental. Precedentes desta câmara sobre a
matéria. Sentença mantida. Recurso desprovido (CETESB v. Alexandre
Benko Mazzei, AC no 1001140-68.2018, 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente, 4-7-2019, Rel. Paulo Alcides).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
MEIO
AMBIENTE. PREVENÇÃO E CONTROLE DE POLUIÇÃO. RENOVAÇÃO DE
LICENÇA AMBIENTAL. DECRETO ESTADUAL No 62.973/2017, QUE DEU
NOVA REDAÇÃO A DISPOSITIVOS DO REGULAMENTO DA LEI No 997, DE
31 DE MAIO DE 1976. [...]. Considerando-se que o Decreto Estadual no
62.973/2017, que deu nova redação a dispositivos do Regulamento da Lei
no 997/1976, alterou as fórmulas de cálculo para expedição de licenças
ambientais, documentos, autorizações e pareceres técnicos a serem emitidos
pela CETESB, dando nova redação, inclusive, à definição de "área integral
de fonte de poluição", o que, consequentemente, alterou os valores da base
de cálculo do preço dessas licenças, majorando-os de forma desproporcional
e abusiva, em nítida violação à ordem, economia, saúde e segurança
públicas, de rigor o deferimento da tutela antecipada postulada, em razão
da presença, em cognição sumária, da verossimilhança das alegações,
requisito exigido pelo art. 300, "caput", do Código de Processo Civil (Maria
Inês Rodrigues Anastácio da Silva v. CETESB, AI no 2064678-2019, 2a
Câmara Reservada ao Meio Ambiente, 28-6-2019, Rel. Paulo Ayrosa).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004212-43.2019.8.26.0079 -Voto no
12
RECURSO
DE
APELAÇÃO.
DIREITO
AMBIENTAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
LICENCIAMENTO
AMBIENTAL.
LEI
ESTADUAL
N.o
997/1976. DECRETOS ESTADUAIS N.o 8.468/1979, 47.397/2002 E
62.973/2017. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face da
CETESB contra a r. sentença pela qual o D. Magistrado a quo denegou a
segurança em mandado de segurança impetrado, mantendo a metodologia
de cálculo de que trata o Decreto Estadual n.o 62.973/2017, para o
licenciamento ambiental requerido pela empresa impetrante. 2. Ao
estabelecer o conceito de "área integral" para cálculo do preço de
licenciamento, o Decreto Estadual n.o 62.973/2017 incluiu na definição de
'área integral do terreno' não apenas a área ocupada pelo empreendimento,
mas determinou o cômputo da área toda, implicando no caso presente à
elevação exorbitante do preço do licenciamento, contudo deve ser
considerada como 'área integral' apenas a área interna e externa ocupada
pelo empreendimento ou atividade, conforme o sistema anterior. Questões
preliminares de ilegitimidade passiva e de inadequação da via eleita
afastadas. Reforma da r. sentença. Recurso de apelação provido (CETESB v.
Empresa São José Ltda, AC no 1021729-76.2018, 1a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente, 9-5-2019, Rel. Nogueira Diefenthäler).
LICENCIAMENTO AMBIENTAL. Mandado de segurança. LE no 97/76. DE no
8.468/79, 47.397/02 e DE no 62.973/17. Decisão da Diretoria da CETESB
no 315/2015/C. Preço. Base de cálculo. Área integral. Fonte de poluição.
1. Delimitação da controvérsia. Interesse recursal. A sentença não afastou
por completo o DE no 62.973/17, mas apenas determinou que se
observasse o entendimento anterior à sua promulgação quanto à 'área
integral' a ser utilizada na base de cálculo do licenciamento. O interesse de
agir da CETESB remanesce apenas quanto a este ponto. 2. Licenciamento.
Área integral. O licenciamento ambiental incide sobre a fonte de poluição
(LE no 997/76, art. 5o), assim sempre foi feito pelo órgão ambiental na
vigência do DE no 8.468/76 e até mesmo após a revogação pelo DE no
47.397/02, que não trouxe a definição de 'área integral' para efeitos de
licenciamento; e nem havia necessidade, pois o licenciamento é da
"atividade, sistema, processo, operação, maquinaria, equipamento ou
dispositivo, móvel ou não, previsto no Regulamento desta lei" (LE no
997/76, art. 5o, § 1o). Foge à razoabilidade a consideração de área

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004212-43.2019.8.26.0079 -Voto no
13
desvinculada do empreendimento que se quer licenciar para cálculo do
preço do licenciamento. Assim, a área do terreno da empresa não ocupada
pela atividade e que não abriga qualquer fonte de poluição não pode ser
computada para o cálculo do preço do licenciamento ambiental. O DE no
62.793/17 extrapola seu poder normativo regulamentador ao ampliar
definição que já se depreendia da lei regulamentada.
Segurança
concedida. Recurso oficial desprovido, da CETESB parcialmente conhecido
e, na parte conhecida, desprovido (CETESB v. Wastec Brasil Indústria e
Comércio de Produtos Químicos Ltda, AC no 1023390-90.2018, 1a Câmara
Reservada ao Meio Ambiente, 9-5-2019, Rel. Torres de Carvalho).
Observo que diversos acórdãos usam a palavra
'taxa' sem rigor técnico e sem indicar que o valor cobrado seja um tributo;
afastam a cobrança não pela ilegalidade formal (a exigência de lei em
sentido estrito), mas pela desobediência do decreto ao limite da lei e por
ofensa à modicidade e proporcionalidade que permeia a relação da
administração e do cidadão.
12.
É clara a desproporcionalidade da nova fórmula
de cálculo, que tem proporcionado aumentos próximos de 1.000% do preço
em períodos de poucos anos. O Estado afirma que a CETESB, ao assumir
as novas atribuições desde 2009, em especial do extinto DEPRN, além de
analisar a área construída, também passou a fiscalizar as demais áreas,
aumentando substancialmente seu trabalho. O motivo não convence. As
novas atribuições foram assumidas em 2009 e a licenças não envolvem
necessariamente áreas protegidas, nem a fonte de poluição interfere
necessariamente no restante do terreno, como se nota nas áreas urbanas
ou onde inexistam reflexos da fonte de poluição em si. Em isso ocorrendo, o
licenciamento abrangerá terreno maior e o preço poderá ser calculado pela
área maior, como será justificado em cada caso. Não é o que se verifica
aqui, anotando que a impetração e o cálculo da licença são anteriores às
alterações ocorridas com o advento do DE no 64.512 de 3-10-2019,
mencionado pelo réu no apelo. É mesmo o caso de concessão da segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004212-43.2019.8.26.0079 -Voto no
14
O voto é pelo desprovimento do recurso oficial
e do Estado.
TORRES DE CARVALHO
Relator